Tribunal: CARF
Processo: 17095.720036/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720036/2020-56
ACÓRDÃO
1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRO - LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
CUSTOS INCORRIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em apuração de Lucro Real custos com aquisições de mercadorias devem
ser lastreados em documentação hábil e idônea que comprove
regularidade de operações.
ÔNUS DE PROVA.
Compete ao sujeito passivo comprovar efetividade de custos deduzidos em
apuração de Lucro Real.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e a ele negar provimento, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 110-004.394,
pela 5a Turma da DRJ10 - 5a Turma – Porto Alegre/RS que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“1. A constituição de crédito fundamenta-se em Custos Não Comprovados para
efeitos de apuração de IRPJ trimestral (Lucro Real) de 2017. O tributo decorrente
(reflexo) é a CSLL. O crédito constituído é de R$ 15.641.865,83 (a partir da fl.
279)1:

2. A Impugnante alega, em essência, cerceamento de defesa e insubsistência do
crédito constituído. Em paralelo, cogita-se, se necessário, realização de diligência.
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio, cuja decisão restou assim ementa:

1 Autos de Infração (a partir da fl. 225). Relatório Fiscal (a partir da fl. 255). Impugnação (a partir da fl. 288). Análises e
detalhamentos serão explicitados no Voto.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
3
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
Ano de 2017.
CUSTOS INCORRIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Em apuração de Lucro Real custos com aquisições de mercadorias devem ser
lastreados em documentação hábil e idônea que comprove regularidade de
operações.
ÔNUS DE PROVA.
Compete ao sujeito passivo comprovar efetividade de custos deduzidos em
apuração de Lucro Real.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Indefere-se pedido de diligência que se revela prescindível.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em
síntese, que:
“B. DO DIREITO:
B.1 PRELIMINARMENTE:
CERCEAMENTO DE DEFESA
- Não acolhimento dos documentos apresentados em sede de fiscalização e
julgamento na DRJ10-
10. No Termo de Constatação Fiscal no 01.2.02.00-2019-00212, a Recorrente
demonstrou via documentação juntada, notas fiscais de aquisição de mercadorias
para revenda (todas rechaçadas pelo Sr. Auditor Fiscal por não terem sido
emitidas em datas compreendidas pelos trimestres fiscalizados); decisões judiciais
demonstrando alguns lançamentos contábeis reconhecidos como custo de
aquisição; entre outros.
11. Cabe destacar que diametralmente distinto do alegado pelo agente autuante,
a Recorrente teve o ano de 2017 fiscalizado, em sua integralidade, mormente o
que tange aos custos de aquisição de mercadorias para revenda contabilizados
que impactaram seu lucro real. O fato que foram identificados lançamentos em
bloco no primeiro, segundo e quarto semestres, não afasta, em absoluto o fato de
que o ano inteiro foi fiscalizado, nem tampouco o fato de que um lançamento em
bloco efetivado no quarto trimestre, contemple notas fiscais emitidas nos
trimestres anteriores.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
4
12. O custo com aquisição de mercadorias foi efetivo, e dentro daquele ano
calendário, inclusive o demonstrado por juntada de decisões judiciais.
Desconsiderar tais documentos e não reconhecer os custos empenhados pela
Recorrente em suas atividades produtivas, é, em última análise, atentar contra o
princípio da verdade material dos fatos.
13. Mas o que mais chama atenção é que, além do fato de o Sr. Auditor Fiscal ter
desconsiderado todo o alegado pela Recorrente, é o fato de que a autoridade
julgadora não se aprofundou em nenhuma questão, limitando-se a afirmar que “o
Auditor fiscal havia sim considerado os argumentos apresentados pela
Recorrente”, sem que, contudo, por sua vez, também o fizesse ao reanalisar o
conteúdo probatório carreado, cumprindo com seu papel de julgador!
14. Foi suplicado pela Recorrente que acaso os julgadores entendessem pela
necessidade de outros documentos para melhor entendimento do caso, que
assim o solicitassem em diligências, o que foi prontamente negado. Evidente que
diligências seriam negadas, posto que, como visto, não houve uma análise robusta
do caso no âmbito da DRJ, restando acordado um referendo do trabalho do Sr.
Auditor Fiscal, sem maiores pormenores.
15. Ocorre que a Recorrente vem sofrendo com um cerceamento de defesa
severo, pelo fato de, a nosso entender, estar a ser encarada pelas autoridades
fiscais abaixo da régua de contribuintes maus pagadores. O cerceamento de
defesa não se descaracteriza apenas pelo fato de que ao recorrente seja conferido
prazos recursais, mas sim, em especial, pela falta de análise de alegações trazidas
por si.
16. Trazemos algumas decisões deste sodalício administrativo: (...)
- Da prevalência da essência sobre a forma –
17. Inúmeros são os acórdãos que reconhecem a persecução da verdade material
dos fatos no processo administrativo tributário. A Primeira Seção do CARF
reconheceu que o “erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei”
(Acórdão no 1401-004.043).
18. Veja-se mais acórdãos em mesmo sentido:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
5
(...) PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL. Sendo interesse
substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar se de todas as
provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a
ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se
dessas provas, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade
real dos fatos. (CARF – Acórdão no 2003-002.498 – 2a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária – Sessão de 30 de julho de 2020)
19. Ante ao não conhecimento dos documentos trazidos pela Recorrente e sua
desconsideração arbitrária, por argumentos que não impingem sua validade,
entendemos pelo cerceamento de defesa, pois ao contribuinte não restam meios
de provar suas alegações quando a autoridade fiscal desqualifica, sem razão,
documentação juntada, como as alegações de “notas fiscais de períodos diversos
do fiscalizado” e decisões judiciais que comprovam os custos incorridos no
período.
20. O não acolhimento de documentação idônea implica em nulidade do
lançamento, mormente quanto a verdade material dos fatos nos comprova que a
Recorrente tenha incorrido em custos no período fiscalizado, não podendo o
Auditor Fiscal ignorar tais fatos por simplesmente não concordar com a
nomenclatura de determinado lançamento contábil, como o faz, no caso do
lançamento identificado como “4) de 18/08/2017” no valor de R$ 750.00,00,
onde, em suas palavras “o lançamento contábil não está em conformidade com a
realidade dos fatos, não se trata de aquisição de mercadorias para revenda, e sim
de uma suposta disputa judicial, com acordo entre as partes na data de
18/08/2017”.
21. O CARF tem entendimento pacífico neste sentido. (...)
22. Por tais razões, esperamos o acolhimento da preliminar aventada para que os
autos de infração sejam declarados como insubsistentes em sua acepção.
23. Não procede o afirmado no acórdão objeto do presente Recurso Voluntário ao
aduzir que “a Impugnante deveria ter apresentado todas as informações
necessárias à devida comprovação documental dos custos. Não o fez. Portanto,
não há que se falar da novação de procedimento diligencial. Encontram-se nos
autos os elementos necessários à adequada solução da lide, conforme
fundamentos que já foram delineados no presente voto”.
24. A Recorrente não pode aceitar tal alegação, por isso se impõe a necessidade
do presente recurso.

Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
6
25. Ao nosso sentir, a instância julgadora inferior, não parece examinar nada o
que se junte como comprovação de alegações, senão notas fiscais. A exemplo da
glosa no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em custo
lançado no 4o trimestre de 2017, onde foram trazidas as decisões judiciais que
comprovam o custo e o julgador se resume a apontar que “não há conciliação
documental, tampouco composição efetiva da operação.” 26. Tal afirmação beira
o absurdo. O contencioso administrativo tributário não deve se prestar a uma
análise “cara-crachá” de documentos fiscais. O que se espera de julgadores neste
âmbito é uma análise muito mais profunda, jurídica, contábil e econômica.
Sabendo-se que este não é o caso dos ilmos. conselheiros do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o presente Recurso Voluntário se impõe.
B.2 DO MÉRITO:
27. Durante o procedimento fiscalizatório foram apresentadas ao Sr. Auditor
Fiscal respostas a seus questionamentos quanto a contabilização de custos de
aquisição de mercadoria para revenda. Respostas estas, reiteradas em sede de
Impugnação.
28. A Recorrente, diante das indagações em procedimento fiscal, para melhor
compreensão, transcreveu em tabelas cada um dos lançamentos e teceu seus
comentários apresentando respostas para cada lançamento contábil questionado
pelo Sr. Auditor Fiscal. A seguir, emprestamos as mencionadas respostas,
reafirmando-as, no intuito de que as mesmas sejam vistas e analisadas, desta
feita, por estes ínclitos julgadores.

1.1. Apesar do desencontro de informações entre a organização contábil
que prestava serviços à Pró-Lavoura à época dos lançamentos
questionados, temos que os mesmos são compostos de aquisições de
mercadoria para revenda que foram lançadas em bloco, por motivo que
este Contribuinte desconhece. Contudo, em um esforço interno podemos
identificar e resgatar documentos fiscais que podem atestar a idoneidade
de ditos lançamentos.
Foram juntadas a Impugnação alguns dos documentos fiscais, por
amostragem, que foram obtidos via portal ICMS-Transparente, da
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul.
1.2. A imputação de registros contábeis em bloco, de fato, impede que as
autoridades fiscais tenham ciência dos exatos lançamentos no razão
contábil, em especial, em contas de estoque, portanto, como dito
anteriormente, buscamos documentos fiscais com datas compatíveis aos
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
7
lançamentos questionados, capazes de compor os saldos totalizadores
destes lançamentos.

2.1. Vide resposta do tópico 1.1 e 1.2. da presente resposta. A mesma
resposta se aplica ao caso.

3.1. Vide resposta do tópico 1.1 e 1.2. da presente resposta. A mesma
resposta se aplica ao caso.
29. Para os lançamentos questionados, mencionados acima com identificação de
1), 2) e 3), a Recorrente juntou notas fiscais que compuseram saldos de
lançamentos em bloco, a título meramente exemplificativo. Contudo, o Sr.
Auditor Fiscal desconsiderou documentos fiscais por, segundo ele, terem sido
emitidos em períodos distintos dos fiscalizados, sendo estes, primeiro, segundo e
quarto trimestres do ano de 2017. Tal fato ocorreu quanto as NF-e’s2 no 14.690;
15.493; 16.670; 16.726; 16.988; 17.591; 18.170; 33.571; 34.506; 16.422.363, vide
trecho destacado de seu relatório fiscal que se repete para refutar todos os
documentos fiscais juntados (fls. 270-274):
“Verifica-se que a referida Nota Fiscal foi emitida em 08/09/2017, portanto,
refere-se ao 3o trimestre/2017. Ocorre que os lançamentos questionados
pela fiscalização e que o sujeito passivo alega que se trata de aquisições de
mercadorias “lançadas em bloco”, referem-se ao 1o, 2o e 4o trimestres de
2017. Portanto, a referida Nota Fiscal não poderia estar incluída nos
lançamentos “em bloco” ocorridos em 31/03/2017, 30/06/2017 e
31/12/2017 (1o, 2o e 4o trimestres de 2017), não sendo documento hábil
para comprovar compras de mercadorias ocorridas nos trimestres sob
análise.”
30. Pois bem, como repisado pela Recorrente em suas manifestações pretéritas,
trata-se de lançamentos em bloco e podemos concordar que Notas Fiscais
emitidas no terceiro trimestre não poderiam ter integrado o custo de aquisição de
mercadorias no 1o (primeiro) e 2o (segundo) trimestre de 2017. Porém, tal
assertiva não se sustenta quando tratamos de custo de aquisição referente ao 4o
(quarto) trimestre de 2017, pois é mais do que factível que notas fiscais não
imputadas individualmente em qualquer período, devido a já comentada
desorganização contábil pretérita da sociedade, tenham sido posteriormente,
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
8
computadas como custo de aquisição de mercadorias para revenda no 4o (quarto)
trimestre de 2017.
31. Como visto, se notas fiscais relativas à aquisição de mercadorias para revenda
não foram lançadas isoladamente no 3o (terceiro) trimestre de 2017, mas sim, no
4o (quarto), não gerando qualquer prejuízo ao erário e não devendo serem
desconsideradas, como sugere o Sr. Auditor Fiscal. Ao menos não pelo argumento
esposado em seu Relatório Fiscal.
32. Por fim, refuta-se os argumentos trazidos pelo Sr. Auditor Fiscal de que a
Recorrente teve suas compras para no ano de 2017 no montante de R$
51.685.616,43 “cf. conforme resumo por CFOP às e-fls. 92 a 93”, pois para
confrontar tal argumentação, a Recorrente recuperou documentação fiscal
escriturada para dita data-base, via Portal ICMS Transparente da Secretaria de
Fazenda de Mato Grosso do Sul3, onde, não obstante a redundante afirmação de
que sua contabilidade era desorganizada no período fiscalizado, temos o
lançamento de cada Nota Fiscal para o período na soma de aproximadamente R$
58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), ou, algo em torno de R$
6.000.000,00 (seis milhões) a mais do que afirma o Sr. Auditor Fiscal, o que é
capaz de colocar em cheque as premissas por ele utilizadas nos trabalhos
fiscalizatórios expostos em seu Relatório Fiscal.
33. O que temos aqui é um esforço reiterado do Sr. Auditor Fiscal em sobrepor a
forma sobre a essência (matéria), ou não desconsideraria todos os documentos
fiscais juntados criando uma narrativa de que foram fiscalizados três trimestres
distintos do das notas juntadas. Fato é que se há nota fiscal de aquisição, esta
deveria ser computada como custo.
34. Não é porque a Recorrente tinha controles ruins que todas as suas respostas
não são procedentes, e conforme demonstrado, evidente é que as premissas
utilizadas no trabalho fiscais, por vezes, não exprimem a verdade material dos
fatos, e geram dúvidas acerca da exigência global formalizada, viciando assim, os
autos de infração impugnados.
35. Espera-se que, desta feita, considerações de ordem jurídica sejam levadas em
consideração pelos nobres julgadores, o que não ocorreu no acórdão combatido,
tendo o voto do relator (acompanhado pelos demais julgadores) se limitado a
afirmar que o Auditor fiscal havia sim considerado os argumentos apresentados
pela Recorrente, sem que, contudo, por sua vez, também o fizesse ao reanalisar o
conteúdo probatório carreado, cumprindo com seu papel de julgador!
36. Não se espera, desta feita, que autoridade julgadora reproduza as alegações
do Auditor Fiscal responsável pela fiscalização, mas sim que, examine fatos e
exprima suas próprias convicções. Evidente há vícios na escrituração contábil da
Recorrente, mas não há motivos para que nada do que se alegue e demonstre
com documentos diversos a Notas Fiscais, sejam desconsiderados em uma
segunda ou terceira análise.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
9

4.1.Quanto ao referido lançamento e, especificamente, com atenção a
diferença entre o saldo contábil e o valor estipulado em acordo, explica-se.
4.2. Trata-se de uma relação comercial de insucesso, entre a empresa
Península International S.A. e a Pró-Lavoura, onde a última adquiriu
mercadoria para revenda no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais) da primeira e esta não entregou os produtos, forçando
a Pró-Lavoura a suspender o pagamento da mercadoria que se daria no
final do período de safra e colheita do grão soja. Com isso, a empresa
Octante Securitizadora S.A., detentora de título de CRA, garantidor da
operação, executou judicialmente a Pró Lavoura. e o fez de forma repetida,
ou seja, ingressando com execução de dito CRA no juízo de Curitiba/PR e no
juízo de Ponta Porã/MS.
4.3. Todo este imbróglio culminou no reconhecimento de conexão entre as
execuções judiciais pelo juízo de Ponta Porã, sendo os processos reunidos
em um só, a execução de n° 0005514-88.2015.8.16.0194 que tramitou na
23a Vara Cível de Curitiba/PR, sendo que, esta execução judicial resultou
em composição amigável entre as partes na data do lançamento contábil.
Contudo, por um emaranhado de medidas judiciais, e ainda, o desenrolar e
cumprimento do acordo mencionado, a homologação deste pelo juízo de
Curitiba, se deu, tão somente em 23/03/2020. Por esta razão a
homologação não foi apresentada em sua primeira manifestação dirigida ao
Ilmo. Auditor Fiscal, mas sim, na segunda, juntada ao dossiê digital no
10265.039662/2020-74 (Termo de Constatação Fiscal).
4.4. Resumidamente, mesmo sem ter recebido as mercadorias adquiridas
para revenda junto a empresa Península International S.A., a Pró-Lavoura
optou por transigir junto a securitizadora da operação, o que ocorreu em
agosto de 2017, daí o reconhecimento do custo de aquisição apenas nesta
data, respeitado o regime de lançamento por competência.
4.5. Cumpre ressaltar que a diferença a maior apontada pelo Ilmo. Auditor
Fiscal, entre o valor estipulado no acordo, comparando com o custo de
aquisição lançado, se deve a consectários legais estipulados no acordo.
37. Como visto, não há como entender de maneira diversa, pelo reconhecimento
do custo de aquisição de mercadoria, tendo o custo sido reconhecido quando da
efetivação de acordo judicial em agosto de 2017. Como o acordo homologado e
sentenças já se encontram juntados a este processo (fls. 167-172), suas juntadas
se mostram dispensáveis, desta feita.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
10
38. A falta de aceite de uma sentença judicial homologatória que
comprovadamente afetou o custo da Recorrente é injustificável. Até por isso, foi
pedido na Impugnação que as autoridades julgadoras apontem o que desejarem
para formar sua convicção, o que se faria cumprir em requisição de diligência,
pleito este que também foi negado pela DRJ10.
39. Espera-se que, desta feita, considerações de ordem jurídica sejam levadas em
consideração pelos nobres julgadores, o que não ocorreu no acórdão combatido,
tendo o voto do relator (acompanhado pelos demais julgadores) se limitado a
afirmar que o Auditor fiscal havia sim considerado os argumentos apresentados
pela Recorrente, sem que, contudo, por sua vez, também o fizesse ao reanalisar o
conteúdo probatório carreado, cumprindo com seu papel de julgador!
40. Não se espera, desta feita, que autoridade julgadora reproduza as alegações
do Auditor Fiscal responsável pela fiscalização, mas sim que, examine fatos e
exprima suas próprias convicções. Evidente há vícios na escrituração contábil da
Recorrente, mas não há motivos para que nada do que se alegue e demonstre
com documentos diversos a Notas Fiscais, sejam desconsiderados em uma
segunda ou terceira análise.

5.1. Na conta contábil “DEPÓSITO FECHADO” foram registradas compras
com revenda garantida condicionadas a “pré-vendas” ou “compromisso de
compra e venda”, ainda que informais via acordo verbal entre vendedores
da Pró-Lavoura e produtores rurais/clientes (algo comum, diga-se de
passagem, neste setor econômico). Contudo, tais revendas, por vezes não
se concretizam no prazo estipulado, passando estas mercadorias
adquiridas, do depósito fechado, ou seja, indisponível, ao estoque
disponível da Pró Lavoura, para posterior venda a outros clientes.
5.2. Apesar da nomenclatura da primeira explicação ao Sr. Auditor Fiscal,
dar conta de “possível transferência de mercadorias de terceiros”, a
migração deste saldo para outra conta de ativo da Sociedade, em especial
conta de estoque, corrobora com a afirmação de que tais mercadorias
impactaram diretamente no custo com aquisição de mercadorias para
revenda.
5.3. Como visto, ante a transferência de contas contábeis detalhada para o
período, não há como pensar de maneira diferente de que houve sim, um
custo de aquisição com mercadorias para revenda no período, pois a Pró-
Lavoura pagou pelas mercadorias a seus fornecedores.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
11
5.4. É certo que a descrição da operação simplesmente como “entrega de
mercadorias de terceiros”, tal como consta na primeira manifestação da
empresa pode ter ocasionado uma justificável confusão do senhor Auditor
Fiscal.
41. Quanto a este lançamento, o Sr. Auditor Fiscal, em seu relatório fiscal, reluta
em aceitar tal lançamento contábil como sendo custo da Recorrente, pelo simples
fato de que a conta contábil já teria saldo (R$ 2.881.221,10) em janeiro de 2017.
Sem razão.
Explica-se. É que, com base nas explanações “5” acima, a transferência de
depósitos se deu apenas com ajuste contábil no fim do ano-calendário de 2017,
momento em que a Recorrente passou a considerar os valores como custo de
aquisição de mercadoria para revenda a terceiros.
42. Juntamos, desta feita, o razão contábil que demonstra os saldos transferidos
entre as contas, 10102310001 MERCADORIAS PARA REVENDA e 10102310002 -
DEPOSITO FECHADO, sendo que esta última, como se vê em seu razão contábil é
composta de documentação fiscal idônea e jamais teve seu saldo questionado
pelas autoridades fiscais, daí a impossibilidade de se desconsiderar o saldo
transferido como custo no período.
43. Frisa-se que a prática de compra com revenda garantida é comum no
comércio de insumos agrícolas, em função da sazonalidade de safras e, também
comum (porém com menor frequência) é a desistência da compra, pelo cliente, e
o revendedor que muitas vezes realiza estas pré-vendas de forma informal, ter de
ficar com os produtos e revende-los a terceiros.
B.3 CONCLUSÃO
44. Em linhas gerais, destacamos que o a DRJ não analisou, por assim dizer, a
Impugnação da Recorrente, limitando-se a repetir o trabalho feito pelo Sr. Auditor
fiscal.
45. Em verdade, o julgamento se pautou em apontar para todas as questões
trazidas a impugnação na seguinte afirmação: “Não há conciliação documental,
tampouco composição efetiva da operação. Tais informações não são suficientes
para comprovação do suposto custo. Assim, também é correta a conclusão da
referida Autoridade de que tal montante, para efeitos de apuração do IRPJ e CSLL,
deve ser excluído do custo apurado no 3o trimestre/2017”. Ou seja, fora refutada
qualquer alegação arguida, mesmo que acompanhada de documentação
probatória, a despeito do entendimento majoritário do CARF. Nesta linha: (...)
46. Em razão da “falta de julgamento” pela DRJ, o que se deve combater no
presente Recurso Voluntário é o trabalho do Sr. Auditor Fiscal. Em assim sendo,
cumpre destacara que o mesmo (Auditor Fiscal) possui relatório de todas as notas
fiscais eletrônicas emitidas contra a Recorrente e neste relatório as chaves de
cada documento eletrônico, para que desconsidere os documentos juntados, e
ainda, os lançamentos (exceto em bloco) nos razões contábeis juntados, deveria
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
12
comprovar sua inidoneidade e não utilizar-se de argumentos rasos como
“documento fiscal com data de emissão em período não fiscalizado” ou ainda
“disputa judicial que não se trata de custo de mercadoria”.
C. DO PEDIDO:
47. Conforme todo o exposto, espera-se pelo acolhimento do exposto em matéria
preliminar e procedência de mérito dos argumentos expostos, para que sejam
julgados insubsistentes os autos de infração (IRPJ e CSLL), ou, ao menos, parte
destes, o que se admite apenas o que se admite apenas a título de argumentação.
48. Se acaso este julgador entenda pela necessidade, nos termos do artigo 18 do
Decreto 70.235/1972, sejam determinadas diligências, a fim de que sejam
juntados mais documentos (além dos anexados ao processo digital), como, por
exemplo, cópias de notas fiscais não contempladas via Sped NFe que instruíram os
trabalhos de fiscalização, ou ainda a cópia integral (física) dos processos judiciais
aqui mencionados.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de auto de infração relativo ao IRPJ
do ano-calendário de 2017, com reflexos na CSLL, apurados com base no Lucro Real trimestral. O
crédito tributário constituído totaliza R$ 15.641.865,83 e decorre da glosa de custos considerados
não comprovados pelo Fisco.
A fiscalização entendeu que a Recorrente deduziu, em sua escrituração contábil,
elevados valores a título de custos de aquisição de mercadorias para revenda, sem a devida
comprovação por documentos hábeis e idôneos, conforme exige a legislação tributária.
Os valores questionados abrangem lançamentos consolidados (“em bloco”)
realizados ao longo dos trimestres de 2017, que somam R$ 23.852.774,32, correspondentes
principalmente a registros genéricos de “compras no período”, sem a identificação individualizada
das operações, notas fiscais, contratos ou comprovantes de pagamento.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
13
Em sua impugnação, a Recorrente alegou, preliminarmente, cerceamento de
defesa, sustentando que a autoridade fiscal teria desconsiderado documentos apresentados
durante a ação fiscal e privilegiado a forma em detrimento da essência das operações. Pleiteou,
ainda, o reconhecimento da insubsistência do crédito tributário e, subsidiariamente, a realização
de diligência para complementação da análise.
Porém, a 5a Turma de julgamento rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo
que não houve qualquer violação ao direito de ampla defesa ou ao contraditório, nem
irregularidade capaz de invalidar o lançamento, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Consignou que a impugnação foi regularmente apresentada e analisada, e que eventuais falhas ou
insuficiências de prova devem ser apreciadas no mérito, não constituindo causa de nulidade do
auto de infração.
No exame do mérito, concluiu‐se que a Recorrente não conseguiu comprovar, de
forma documental e conciliada com a escrituração contábil, a efetiva realização das operações que
teriam dado origem aos custos deduzidos.
As notas fiscais apresentadas totalizam apenas R$ 420.716,90, montante
significativamente inferior aos valores glosados, além de não guardarem correlação direta com os
lançamentos contábeis questionados.
Em alguns casos, verificou‐se ainda que os registros se referiam a operações que
não caracterizavam aquisição de mercadorias para revenda, como acordos judiciais, ajustes de
contas ou entrega de produtos de terceiros, o que reforçou a impropriedade da dedução como
custo.
A decisão ressaltou que o ônus da prova quanto à dedutibilidade dos custos e à
efetividade dos dispêndios incumbe ao contribuinte, conforme o RIR, não sendo suficiente a mera
escrituração contábil desacompanhada de documentação comprobatória idônea. Também foi
considerada desnecessária a realização de diligência, uma vez que cabia à própria empresa
apresentar, no momento oportuno, todos os documentos necessários à comprovação dos custos.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzido os
argumentos já delineados em sede de impugnação, tanto em sede de preliminar, quanto na parte
do mérito, senão veja-se:
Tema / Matéria
Argumentos da Impugnação
Argumentos do Recurso Voluntário
Contexto fático da
fiscalização
Sustenta que em 2017 houve
crescimento acelerado da empresa,
acompanhado de desorganização
contábil temporária, sem que isso
descaracterizasse
a
efetiva
existência dos custos de aquisição
de mercadorias para revenda.
Reitera o mesmo contexto fático,
reforçando que a DRJ limitou-se a
repetir o entendimento da fiscalização,
sem reexaminar os fatos e provas
apresentadas desde o Termo de
Constatação Fiscal.
Natureza das glosas
Afirma que os custos glosados foram
Mantém a defesa da efetividade dos
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
14
(custos não
comprovados)
efetivos e vinculados à atividade da
empresa,
embora
registrados
contabilmente “em bloco”, prática
comum diante da falha operacional
da contabilidade à época.

custos, porém acrescenta crítica direta
à decisão da DRJ, sustentando que não
basta afirmar ausência de conciliação
documental sem analisar documentos
diversos de notas fiscais (contratos,
decisões judiciais, razões contábeis).
Lançamentos contábeis
“em bloco”
Defende
que
lançamentos
consolidados não afastam, por si só,
a dedutibilidade dos custos, desde
que existam documentos idôneos
capazes de demonstrar a realidade
econômica da operação.
Reforça o argumento e acrescenta que
a DRJ incorreu em vício ao presumir
irregularidade
exclusivamente
com
base na forma contábil, sem investigar
a essência econômica das operações.
Notas fiscais fora do
trimestre fiscalizado
Sustenta que a existência de notas
fiscais emitidas em períodos distintos não invalida custos reconhecidos no mesmo ano-
calendário, especialmente quando
decorrentes de lançamentos em
bloco.
Aprofunda o argumento, destacando
que a crítica da fiscalização pode ser
válida para 1o e 2o trimestres, mas não
para o 4o trimestre de 2017, no qual é
plausível a absorção de notas fiscais
não individualizadas anteriormente.
Custo de R$ 750.000,00
– acordo judicial
(18/08/2017)

Defende que o custo decorre de
operação frustrada de compra para
revenda, posteriormente objeto de
acordo judicial, sendo legítimo o
reconhecimento
do
custo
no
momento da transação judicial, pelo
regime de competência.
Reitera o argumento e critica expressamente a DRJ por desconsiderar sentença judicial
homologada como prova válida de
custo, restringindo-se indevidamente
às notas fiscais.
Valor de R$ 3.102.774,32
– depósito fechado
Afirma que se trata de mercadorias
adquiridas com revenda garantida
(“pré-vendas”),
posteriormente
transferidas ao estoque disponível,
impactando legitimamente o custo
das mercadorias vendidas.
Mantém o mesmo fundamento, mas
acrescenta que a DRJ ignorou a
natureza
operacional
da
conta
“Depósito Fechado” e o fato de que seu
saldo jamais foi questionado pela
fiscalização.
Princípio da verdade
material
Invoca reiteradamente o princípio
da verdade material, sustentando
que a fiscalização privilegiou a forma
em detrimento da essência das
operações econômicas realizadas.
Reforça o princípio como eixo central
do recurso, afirmando que a DRJ
sequer exerceu juízo crítico próprio,
limitando-se a chancelar o Relatório
Fiscal, o que agrava a violação à
verdade material.
Cerceamento de defesa
Alega cerceamento de defesa em
razão do não acolhimento de
documentos apresentados (notas
fiscais, decisões judiciais, razões
contábeis), defendendo a nulidade
do lançamento.
Amplia a tese para incluir cerceamento
pela ausência de fundamentação da
decisão da DRJ, que não apreciou
individualmente as alegações e provas
trazidas pela Impugnante.
Crítica à decisão anterior
Requer diligência para complementação da instrução probatória, caso a autoridade
julgadora entenda insuficientes os
Reitera o pedido e critica a negativa
automática da diligência, sustentando
que a recusa decorreu da ausência de
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
15
documentos apresentados.
análise efetiva do conjunto probatório.
Destarte, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“Preliminar
4. A Impugnante inicia (a partir da fl. 291) suas argumentações invocando, de
forma preliminar, cerceamento de defesa. Em sua visão, explicitada de forma
detalhada até a folha 294, a Autoridade Tributária constituidora do crédito não
acolheu de forma devida documentos apresentados durante a fase de execução
da ação fiscal (parágrafos 9 a 11 da fl. 291). Além disso, teria, também,
desconsiderado a essência dos fatos em detrimento da forma (parágrafos 12 a 17
a partir da fl. 292).
5. Os documentos e argumentos citados na preliminar serão apreciados em
análise de mérito. É importante destacar que, conforme parágrafo 32 da folha
302, o Sujeito Passivo limita-se a solicitar acolhimento de alegações indicadas na
preliminar. Neste sentido, não há pedido expresso de nulidade do crédito
constituído.
6. Tal nulidade, se invocada, se correlacionaria com o suposto cerceamento de
defesa argumentado pela Impugnante. Antes da análise de mérito cabem
esclarecimentos essenciais sobre os casos específicos nos quais o crédito
devidamente constituído pode ser declarado nulo. Vale, também, comentar
situações nas quais eventuais irregularidades, incorreções ou omissões são
sanadas na fase litigiosa.
7. O tema Nulidade no Processo Administrativo Fiscal – PAF está regulado pelos
artigos 10, 59 e 60 do Decreto 70.325/72. 2. Por oportuno, deve-se deixar claro
que, não havendo prova efetiva em peça impugnatória de ocorrência de hipóteses
de nulidade reguladas pelo referido diploma legal, que é o que se depreende do
conteúdo descrito na Impugnação e nas demais informações instruídas nos autos,
não há que se falar em eventual existência de ato tributário nulo.
8. Somente justificam invocação de tal conceito atos e termos formalizados por
pessoa incompetente citada no caput do artigo 10, ou com infringência a qualquer
um dos incisos nele citados, ou, ainda, situações de evidente preterição de direito
de defesa. Nenhuma de tais situações ocorreu no presente processo. Aliás, não há
nada neste sentido na Impugnação. Por este motivo, vale mencionar em linhas
essenciais os casos nos quais pode haver invocação de nulidade.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
16
9. É importante destacar que o crédito aqui constituído evidencia plena
qualificação da Autuada. Não há questionamento algum de eventual incorreção
nesta diretriz. Os documentos de constituição foram devidamente assinados e
apresentam todas as demais formalidades exigidas pelas normas do PAF que
tratam do tema aqui analisado.
10. Da mesma forma, não há lesão alguma quanto a eventual preterição ao pleno
exercício de direito de Ampla Defesa e Contraditório. Na Impugnação, seara
adequada para início do contraditório e resolução de litígios, constam de forma
detalhada as controvérsias que, na visão do contribuinte, devem ser objeto de
julgamento. Isto é, o exercício de Ampla Defesa está sendo exercido em sua
plenitude. Portanto, não cabe falar em eventual lesão a tal direito.
11. Ademais, conforme prevê o artigo 60 já mencionado, questões relacionadas
com eventuais falhas no processo de execução dos trabalhos da Autoridade
Tributária devem ser apreciadas em análise de mérito. Conforme já dito, é o que
se fará aqui.
12. Tendo por base o exposto, não cabe cogitação de nulidade. Todas as questões
relativas a eventuais equívocos, erros, falta ou insuficiência de provas serão
apreciadas em análise mérito.
Mérito
13. Introduzindo a controvérsia, em caráter preliminar, a Impugnante afirma (fl.
291, parágrafo 9) que apresentou em resposta (a partir da fl. 151) a intimação (a
partir da fl. 125) as seguintes notas fiscais (a partir da fl. 157) de aquisição de
mercadorias para revenda, as quais perfazem o montante de apenas R$
420.716,90:

14. O Sujeito Passivo informa que tais notas fiscais foram rechaçadas pela
Autoridade Tributária por não coincidirem com operações que culminaram no
crédito constituído. Tais operações estão assim evidenciadas nos autos (fls. 226 e
278):
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
17

15. A Impugnante indica que o motivo essencial para tal desconsideração é o de
que as respectivas datas de emissão das referidas notas fiscais estão fora do
escopo do crédito constituído.
16. No Relatório Fiscal a referida Autoridade faz análise detalhada dos
documentos fiscais disponibilizados, bem como, das operações objeto do crédito
constituído. A conclusão do Fisco é a de que não há correlação entre tais notas
fiscais e as operações indicadas no quadro acima. Ou seja, entende-se que há falta
de comprovação documental hábil e idônea.
17. Em complemento aos documentos fiscais entregues, a Impugnante cita
(parágrafo 9, fl. 291) que junto com o Termo de Constatação (a partir da fl. 125) já
citado disponibilizou (a partir da fl. 151) decisões judiciais (a partir da fl. 167)
demonstrando alguns lançamentos contábeis reconhecidos como custo de
aquisição.
18. Tanto as notas fiscais quanto as decisões judiciais mencionadas são citadas (fl.
267, parágrafo 28) no Relatório Fiscal. A partir do parágrafo 29 do referido
relatório há análise das informações apresentadas. Após explicitação detalhada, a
Autoridade Tributária conclui que tais documentos não comprovam os registros
contábeis em bloco de R$ 23.852.774,32. Em função da falta de documentação
hábil e idônea o devido crédito foi constituído.
19. Portanto, não procede a alegação da Impugnante de que a documentação
tenha sido rechaçada pelo Fisco. Pelo contrário, houve recebimento e averiguação
de tais documentos. Por inconsistências detalhadas no Relatório Fiscal, entendeu-
se que tais informações não poderiam dar lastro para o bloco de registros
contidos na escrituração, em relação aos quais não há efetiva evidência
conciliatória documental.
20. Visando fundamentar suas alegações, a partir do parágrafo 18 da Impugnação
(fl. 294), o Sujeito Passivo passa a apresentar argumentos que, em sua visão,
justificariam a declaração de insubsistência do crédito constituído. Na prática, o
que é trazido é uma análise específica de cada um dos valores incluídos nos Autos
de Infração demonstrados em quadro incluído acima. Analisemos as informações
explicitadas pela Autoridade Tributária e as comparemos com os argumentos
trazidos pela Autuada.
R$ 10.000.000,00
21. Na folha 257 consta informação do Fisco sobre a contabilização do montante
de R$ 10.000.000,00, o qual se refere, em princípio, considerando informações
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
18
prestadas pela Impugnante, à aquisição de mercadorias no primeiro trimestre de
2017:

22. A Autoridade Tributária afirma que tal valor foi incluído no Custo das
Mercadorias, reduzindo, portanto, o Lucro Real Trimestral apurado em 31 de
março de 2017. Conforme se percebe, o histórico contábil se refere a “compras
no período”, fato que ratifica a informação de que não há identificação da
composição de tal montante.
23. Na folha 295, parágrafo 1.1, a Impugnante reconhece desencontro de
informações, bem como, ratifica a declaração de que o registro de R$
10.000.000,00 se refere a um suposto conjunto de aquisições de mercadorias para
revenda escriturado em montante consolidado (lançamento contábil em bloco).
24. Além disso, há expressa informação da Autuada afirmando desconhecer os
motivos pelos quais tal registro foi escriturado de forma consolidada sem
identificação de notas fiscais indicando a composição do referido montante.
25. Vale destacar, conforme parágrafo 10, fl. 257, item 3, que na intimação inicial
houve solicitação de documentação comprobatória de tal registro. Nos parágrafos
1.1 e 1.2 (fl. 295) da Impugnação não há menção alguma a eventual instrução
documental relativa a notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e
outras informações que pudessem estar correlacionadas de forma específica com
o referido montante.
26. Os documentos fiscais, juntados por amostragem conforme informação da
Impugnante (fl. 295, parágrafo 1.1), obtidos por meio de consulta ao portal ICMS-
Transparente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, em
nada comprovam a composição do montante de R$ 10.000.000,00.
27. De maneira inconsistente, tenta-se justificar o valor total escriturado, sem
nexo documental e conciliatório algum, com notas fiscais que no seu conjunto
perfazem apenas R$ 420.716,90. Na folha 268, parágrafo 35, a Autoridade
Tributária faz menção à tal inconsistência. Na folha 258, há destaque para o fato
de que a própria Autuada reconhece a falta de individualização e composição.
28. Nesta direção, fica sem sentido algum a informação da Impugnante, constante
no parágrafo 1.2 da folha 295, de que as mencionadas notas fiscais anexadas aos
autos por amostragem possuem datas compatíveis com o montante de R$
10.000.000,00. O artigo 9233 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR
indicado pelo Fisco é claro quanto a apresentação de documentação
comprobatória de registros contidos na escrituração.
29. Tendo por base o exposto e considerando que o sujeito passivo, de fato, não
apresentou documentos comprobatórios (hábeis e idôneos) solicitados pela
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
19
Autoridade Tributária, não há dúvidas quanto a decisão do Fisco de entender
como indedutível na apuração do Lucro Real a íntegra do montante de R$
10.000.000,00.
30. Assim, é correta a conclusão da referida Autoridade de que tal montante, para
efeitos de apuração do IRPJ e CSLL, deve ser excluído do custo apurado no 1o
trimestre/2017. Por fim, conforme demonstrado, não há dúvidas de que houve
redução indevida do lucro líquido e o montante de R$ 10.000.000,00 deve ser
mantido na íntegra na composição do crédito tributário constituído.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
20
R$ 3.000.000,00
31. Na folha 257 consta informação do Fisco sobre a contabilização do montante
de R$ 3.000.000,00, o qual se refere, em princípio, considerando informações
prestadas pela Impugnante, à aquisição de mercadorias no segundo trimestre de
2017:

32. Da mesma forma, a Autoridade Tributária afirma que tal valor foi incluído no
Custo das Mercadorias, reduzindo, portanto, o Lucro Real Trimestral apurado em
30 de junho de 2017. Conforme se percebe, o histórico contábil também se refere
de forma genérica a “compras no período”, fato que, do mesmo modo que
ocorrido para os demais valores, ratifica a informação de que não há identificação
da composição de tal montante.
33. Conforme indicado pela Impugnante na folha 295, parágrafo 2.1, as mesmas
argumentações explicitadas para o montante tratado anteriormente se aplicam
ao montante de R$ 3.000.000,00. Ou seja, vale de forma idêntica a questão de
desencontro de informações, bem como, a alegação de que tal registro se refere a
um suposto conjunto de aquisições de mercadorias para revenda escriturado em
montante consolidado (lançamento contábil em bloco). Do mesmo modo, repete-
se também a informação de desconhecimento dos motivos pelos quais tal registro
foi escriturado de forma consolidada.
34. Ou seja, no item 2 da folha 295, da mesma forma que no item anterior,
também não há menção alguma a eventual instrução documental relativa a notas
fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e outras informações que
pudessem estar correlacionadas de forma específica com o referido montante.
35. Os documentos fiscais, juntados por amostragem conforme informação da
Impugnante (fl. 295, parágrafo 1.1), obtidos por meio de consulta ao portal ICMS-
Transparente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, do
mesmo modo que o montante anterior, em nada comprovam a composição do
montante de R$ 3.000.000,00.
36. Da mesma maneira inconsistente, tenta-se justificar o valor total escriturado
em falta de evidência documental e conciliatória e com tentativa de vinculação de
notas fiscais que, conforme já apontado, perfazem apenas R$ 420.716,90. Aqui,
da mesma forma, vale a menção de inconsistência citada pela Autoridade
tributária na folha 268, parágrafo 35, bem como, o destaque (folha 258) para o
fato de que a própria Autuada reconhece a falta de individualização e composição
de tal montante.
37. Tendo por base o exposto e considerando que o sujeito passivo, de fato,
também não apresentou documentos comprobatórios (hábeis e idôneos)
solicitados pela Autoridade Tributária, não há dúvidas quanto a decisão do Fisco
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
21
de entender como indedutível na apuração do Lucro Real a íntegra do montante
de R$ 3.000.000,00.
38. Assim, também é correta a conclusão da referida Autoridade de que tal
montante, para efeitos de apuração do IRPJ e CSLL, deve ser excluído do custo
apurado no 2o trimestre/2017. Por fim, conforme demonstrado, não há dúvidas
de que houve redução indevida do lucro líquido e o montante de R$ 3.000.000,00
deve ser mantido na íntegra na composição do crédito tributário constituído.
R$ 7.000.000,00
39. Também na folha 257 consta informação do Fisco sobre a contabilização do
montante de R$ 7.000.000,00, o qual se refere, em princípio, considerando
informações prestadas pela Impugnante, à aquisição de mercadorias no quarto
trimestre de 2017:

40. Identicamente aos demais valores citados, a Autoridade Tributária também
afirma que tal valor foi incluído no Custo das Mercadorias, reduzindo, portanto, o
Lucro Real Trimestral apurado em 31 de dezembro de 2017. Conforme se
percebe, o histórico contábil também se refere de forma genérica a “compras no
período”, fato que, do mesmo modo que ocorrido para os demais valores, ratifica
a informação de que não há identificação da composição de tal montante.
41. Conforme indicado pela Impugnante na folha 296, parágrafo 3.1, as mesmas
argumentações explicitadas para os montantes tratados anteriormente se aplicam
ao registro de R$ 7.000.000,00. Ou seja, vale de forma idêntica a questão de
desencontro de informações, bem como, a alegação de que tal registro se refere a
um suposto conjunto de aquisições de mercadorias para revenda escriturado em
montante consolidado (lançamento contábil em bloco). Do mesmo modo, repete-
se também a informação de desconhecimento dos motivos pelos quais tal registro
foi escriturado de forma consolidada.
42. Todas as demais informações citadas pela Autoridade Tributária para os
valores tratados nos itens anteriores se aplicam ao valor de R$ 7.000.000,00.
Assim, também é correta a conclusão da referida Autoridade de que tal montante,
para efeitos de apuração do IRPJ e CSLL, deve ser excluído do custo apurado no 4o
trimestre/2017.
R$ 750.000,00
43. Na folha 261 consta informação do Fisco sobre a contabilização do montante
de R$ 750.000,00, o qual também se refere, supostamente, considerando
informações prestadas pela Impugnante, à aquisição de mercadorias para revenda
no terceiro trimestre de 2017:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
22

44. A Autoridade Tributária também afirma que tal valor foi incluído no Custo das
Mercadorias, reduzindo, portanto, o Lucro Real Trimestral apurado em 30 de
setembro de 2017. Conforme se percebe, diferentemente dos demais históricos
contábeis, aqui o texto incluído no campo histórico menciona suposto valor
devido a empresa de securitização. Ao contrário dos demais registros já
mencionados, não há a remissão genérica a “compras no período”.
45. Na verdade, a Autoridade Tributária afirma (fl. 261) que tal operação não se
refere a aquisição de mercadoria para revenda. Em suas palavras, contidas na
referida folha, tal registro vincula-se a ...suposta disputa judicial, com acordo
entre as partes na data de 18/08/2017... Considerando que o sujeito passivo
apresentou documento que não comprova a compra de mercadorias para
revenda no valor de R$ 750.000,00 em 18/08/2017, uma vez que o documento
apresentado se refere a uma suposta disputa judicial com acordo de pagamento
parcelado pela fiscalizada, as referidas compras de mercadorias para revenda
serão glosadas por falta de comprovação, não podendo ser consideradas como
custo na apuração dos lucros do 3o Trimestre/2017, caracterizando a infração de
Custos Não Comprovados / Redução Indevida do Lucro Líquido.
46. Além do relato da Impugnante constante na folha 299, nas folhas 167 a 172
constam os únicos documentos instruídos no presente processo para embasar o
registro de R$ 750.000,00. Não há conciliação documental, tampouco composição
efetiva da operação. Tais informações não são suficientes para comprovação do
suposto custo. Assim, também é correta a conclusão da referida Autoridade de
que tal montante, para efeitos de apuração do IRPJ e CSLL, deve ser excluído do
custo apurado no 3o trimestre/2017.
R$ 3.102.774,32
47. A partir da folha 261 consta informação do Fisco sobre a contabilização do
montante de R$ 3.102.774,32, o qual também se refere, supostamente,
considerando informações prestadas pela Impugnante entre as folhas 299 e 301,
a custos relacionados com aquisição de mercadorias para revenda que
influenciaram a apuração do Lucro Real do quarto trimestre de 2017:

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
23
48. Da mesma forma que o registro anterior, a Autoridade Tributária também
afirma que tal valor foi incluído no Custo das Mercadorias, reduzindo, portanto, o
Lucro Real Trimestral apurado em 31 de dezembro de 2017. Conforme se
percebe, do mesmo modo, diferentemente dos demais históricos contábeis, o
texto incluído no campo histórico menciona suposto ajuste de contas. Ao
contrário dos demais registros já mencionados, não há a remissão genérica a
“compras no período”.
49. A Autoridade Tributária afirma (fl. 262) que tal operação não se refere a
aquisição de mercadoria para revenda. Em suas palavras, contidas na referida
folha, tal registro vincula-se a ...Considerando que pelas explicações dadas pelo
sujeito passivo, o referido lançamento de fato não se trata de compra de
mercadorias para revenda e sim entrega de produtos de terceiros, bem como não
foram apresentados os documentos comprobatórios das operações, as referidas
compras de mercadorias serão glosadas, não podendo ser consideradas como
custo na apuração dos lucros do 4o Trimestre/2017, caracterizando a infração de
Custos Não Comprovados / Redução Indevida do Lucro Líquido.
50. Conforme relato da Impugnante constante entre as folhas 299 e 301, o único
documento citado na Impugnação, correlacionado com tal registro, é razão
contábil da conta 10102310001 MERCADORIAS PARA REVENDA e 10102310002 -
DEPOSITO FECHADO.
51. Não há conciliação documental, tampouco composição efetiva da operação.
Tais informações não são suficientes para comprovação do suposto custo. Assim,
também é correta a conclusão da referida Autoridade de que tal montante, para
efeitos de apuração do IRPJ e CSLL, deve ser excluído do custo apurado no 3o
trimestre/2017.
Considerações Finais
52. Feita a análise detalhada de cada um dos registros mencionados, cabe tecer
algumas considerações finais a respeito das argumentações trazidas pela
Impugnante.
53. Conforme indicado, o Contribuinte não trouxe aos autos provas documentais
conciliadas que evidenciem a composição dos montantes incluídos na constituição
do crédito. A legislação indicada pela Autoridade Tributária é clara ao prever que
a escrituração deve ser baseada em documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar as operações praticadas pelo Sujeito Passivo.
54. Uma vez registrados na escrituração da pessoa jurídica e deduzidos para a
formação do Lucro Real, a prova da dedutibilidade de custos, bem como, da
efetividade de dispêndios a ele relacionados, é ônus que deve ser suportado pela
Autuada. Ou seja, quando demandado pelo Fisco o Contribuinte não pode se
furtar à devida comprovação documental hábil e idônea conciliada com a
escrituração.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
24
55. Por fim, a cogitação de diligência se mostra prescindível. A Impugnante
deveria ter apresentado todas as informações necessárias à devida comprovação
documental dos custos. Não o fez. Portanto, não há que se falar da invocação de
procedimento diligencial. Encontram-se nos autos os elementos necessários à
adequada solução da lide, conforme fundamentos que já foram delineados no
presente voto.
Conclusão
56. Diante do exposto, voto para que se seja considerada Improcedente a
Impugnação. O crédito constituído deve ser mantido na íntegra.”
Ademais, destaco que a verdade material é princípio que rege o processo
administrativo tributário. Já o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento. Assim, “a busca da verdade material não é apenas um direito do
contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código
Tributário Nacional e legislação esparsa” (Acórdão no 1102-001.567).
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo:
“consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em
tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua
feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do
princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que
se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não
aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o
conflito de interesses no qual estão envolvidas”2
Por conseguinte, o formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material
que subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a
parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte,
ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”3.

2MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.657 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720036/2020-56
25
De tal modo, a busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário. Dessa forma, deveria ter a Recorrente
dialogado com a decisão de piso e carreado aos autos documentos necessários para refutar as
acusações do auto de infração e os argumentos do acórdão guerreado.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação em questão.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que
acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 434
DF CARF MF
Original